Tribunal: CARF
Processo: 18186.729178/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. TRIBUTO E PERÍODO DE APURAÇÃO IDÊNTICOS. DUPLICIDADE.
Caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido de ressarcimento, uma vez que cada pedido deverá referir-se a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.729178/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.221 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. TRIBUTO E PERÍODO DE APURAÇÃO
IDÊNTICOS. DUPLICIDADE.
Caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido de
ressarcimento, uma vez que cada pedido deverá referir-se a um único trimestre-
calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.216, de 26 de outubro de
2023, prolatado no julgamento do processo 18186.729179/2014-29, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.729178/2014-84
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.729178/2014-84

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-97.525,
proferido pela 16a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. TRIBUTO E PERÍODO DE APURAÇÃO
IDÊNTICOS. DUPLICIDADE.
Caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido de ressarcimento para o
mesmo período, uma vez que cada pedido deverá referir-se a um único trimestre-
calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente, líquido das utilizações por
desconto ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
O processo em exame versa sobre pedido de ressarcimento de crédito de PIS
concernente ao mercado interno, no montante de R$ 31.754,09, apurado pelo
regime não cumulativo no 3° trimestre de 2009.
Em despacho decisório exarado a fl. xx, a DERAT/SPO indeferiu o pedido de
ressarcimento apresentado no PER/DCOMP no 26264.63989.250414.1.1.10-
2840, por se tratar de pedido em duplicidade, eis que o mesmo crédito teria sido
pleiteado no PER no 02683.75073.290410.1.1.10-6608.
Cientificada do despacho decisório em 25/08/2014 (AR a fl. 50), a interessada
apresentou, em 16/09/2014, manifestação de inconformidade dirigida à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (fls. xx/xx), alegando, em síntese:

preliminarmente, sustenta a tempestividade do recurso;

não há duplicidade de pedido de ressarcimento, há apenas coincidência
de período. O PER/DCOMP no 26264.63989.250414.1.1.10-2840, transmitido
em 25/04/2014, objeto do despacho decisório recorrido, é composto por créditos
originados de PIS pagos sobre frete intracompany;

já o PER/DCOMP no 02683.75073.290410.1.1.10-6608 possui como
origem créditos da contribuição ao PIS/PASEP sobre receita da venda de livros
no mercado interno (art. 17 da Lei n.°11.033/2004), que não possuem relação
com a rubrica frete intracompany.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.729178/2014-84

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica,
apresentando tempestivamente o Recurso Voluntário e documentos, pelo qual pediu o
provimento para que seja reconhecida a inexistência de duplicidade, tendo em vista a
demonstração de que os créditos são diferentes e, consequentemente, seja deferido o pedido de
ressarcimento.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Neste processo a Contribuinte foi intimada da decisão recorrida pela via
eletrônica em data de 21/09/2020 (Termo de Ciência Eletrônica por Abertura de
Mensagem de e-fls. 66), apresentando o Recurso Voluntário e documentos em
21/10/2020, como atesta o Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls.
68.
Portanto, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento
representado
pelo
PER/DCOMP
no
30378.20593.280414.1.1.11-4693,
originado de crédito de COFINS mercado interno, apurado pelo regime não
cumulativo no 4° trimestre de 2009.
O pedido foi indeferido por concluir a DRF de origem se tratar de pedido em
duplicidade, eis que o mesmo crédito teria sido pleiteado no PER no
02670.04140.310310.1.1.11-5235.
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP manteve o Despacho Decisório por entender que, para um mesmo
período de apuração e mesmo crédito, somente é permitida a transmissão de um
único pedido de ressarcimento, nos termos previstos pelo § 14 do art.74 da Lei
no 9.430/96 (incluído pela Lei no 11.051/2004)1 e Instrução Normativa SRF no
900, de 2008, bem como Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.729178/2014-84

Igualmente consta na decisão recorrida que o PER/DCOMP no
02670.04140.310310.1.1.11-5235 já se encontra em discussão administrativa
nos autos do processo de compensação no 12585.000453/2010-71.
No presente caso, embora englobe créditos do mesmo período, objeto de pedido
anterior, argumenta a defesa que se tratam de créditos distintos, sendo que tais
créditos não foram utilizados e tampouco formaram a composição do Pedido de
Ressarcimento 02670.04140.310310.1.1.11-5235, motivo pelo qual não há o
que se falar em duplicidade.
Com relação ao PER/DCOMP no 30378.20593.280414.1.1.11-4693, sustentou a
Recorrente que a transmissão ocorreu em 28/04/2014, e cuja origem são
créditos originados pelo pagamento do que se chama de frete intracompany e
que, baseados no conceito de que os custos da operação de venda integram o
processo de formação de receita, os valores pagos de COFINS sobre tais fretes
formaram a composição do crédito do 4o Trimestre de 2009.
Com relação ao PER/DCOMP no 02670.04140.310310.1.1.11-5235, sustentou
que possui como origem créditos originados da contribuição de PIS/PASEP –
Mercado Interno (art. 17 da Lei no 11.033/2004) que não tem qualquer relação
com a rubrica frete intracompany, o que não foi analisado pela DRF de origem.
Com isso, em que pese os arquivos não pagináveis com planilhas apresentados
com a peça recursal, passo à análise do processo no estado em que se encontra,
considerando a possibilidade (ou não) do pedido na forma em que ocorreu neste
litígio.
De fato, ao analisar a Instrução Normativa no SRF no 900, de 2008, constata-se
que a previsão para que um mesmo período de apuração e mesmo crédito
somente é permitida a transmissão de um único pedido de ressarcimento.
Vejamos:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o COFINS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e do art. 3o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente após o encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
(...)
Art. 28 . O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou,
na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.(Incluído
pela Leino 11.051, de 2004)

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.729178/2014-84

I – referir-se a um único trimestre-calendário; e
II – ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário,
líquido das utilizações por desconto ou compensação. (destaque nosso)
Ponderou o ilustre Julgador a quo que não há previsão legal para pedidos de
ressarcimento complementares, visto que o pedido único deve ser efetuado pelo
saldo credor remanescente no trimestre, líquido das utilizações por desconto ou
compensação, sendo que a própria legislação exige a segregação dos créditos
por trimestre e, sendo assim, a apresentação de mais de um pedido de
ressarcimento contendo o mesmo crédito e mesmo período de apuração
caracteriza a duplicidade do pedido.
Assim considerou a DRJ:
Individualmente, as parcelas de composição do saldo credor da contribuição
apurado no trimestre não configuram créditos autônomos. A própria legislação
exige a segregação dos créditos por trimestre e, sendo assim, a apresentação de
mais de um pedido de ressarcimento contendo o mesmo crédito e mesmo período
de apuração caracteriza a duplicidade do pedido. Ao final de cada trimestre, deve
existir uma perfeita definição da natureza dos créditos e de que forma o sujeito
passivo chegou aos saldos passíveis de ressarcimento, afastando a possibilidade
de mais de um pedido de ressarcimento por trimestre e espécie de crédito.
Bem assim, a pretensão sobre crédito de COFINS relativo a pagamento de frete
intracompany teria que ser discutida no cômputo do saldo credor da contribuição
apurado ao final de cada trimestre e passível de ressarcimento.
Segundo alegou a impugnante, o crédito ora discutido, de COFINS incidente
sobre pagamentos de frete intercompany, não teria relação com o crédito
pugnado no PER transmitido anteriormente que, distintamente, estaria fundado
no artigo 17 da Lei 11.033/2004, dispositivo que assegura a manutenção, pelo
vendedor, de créditos de PIS/COFINS de aquisições e custos vinculados a
operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, não incidência ou
tributadas com alíquota zero.
Em contradição a seu argumento, entretanto, no campo da discriminação do
crédito relativo a frete intercompany (fl. 43), conforme tela reproduzida abaixo, a
contribuinte informou como fundamento legal o mesmo artigo 17 da Lei
11.033/2004:

Tendo a própria impugnante afirmado, ainda, que “baseados no conceito de que
os custos da operação de venda integram o processo de formação de receita, os
valores pagos de COFINS sobre o frete intracompany formaram a composição
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.729178/2014-84

do crédito do 4° Trimestre de 2009” (fl. 4), não merece acolhida a alegação no
sentido de que os créditos pleiteados vinculam-se a operações distintas.
Por fim, em pesquisa à situação do PER/DCOMP anterior, de no
02670.04140.310310.1.1.11-5235, constata-se que o crédito pretendido já se
encontra em discussão administrativa nos autos do processo de compensação no
12585.000453/2010-71.
Ante a restrição imposta pela Instrução Normativa no SRF no 900, de 2008,
caberia ao Contribuinte proceder à transmissão de PER/DCOMP retificador
para um dos Pedidos de Ressarcimento, alterando a identificação e o
detalhamento do crédito pretendido, ou transmitir Pedido de Cancelamento para
o pedido de ressarcimento em duplicidade e, sendo o caso, retificar o primeiro
pedido de ressarcimento apresentado referente ao mesmo crédito, para nele
informar todo o saldo passível de ressarcimento no trimestre.

Assim estabelecia aquele Diploma Legal vigente na época dos fatos:

CAPÍTULO XI DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir
do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do
referido Programa.

Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em
meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da RFB.

Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.

Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da
hipótese prevista no art. 79.

Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.729178/2014-84

meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração
de Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação
original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.

Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.

Art. 81. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.

CAPÍTULO XII DA DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE
COMPENSAÇÃO

Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento
gerado a partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de
formulário em meio papel, mediante a apresentação de requerimento à
RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se encontre
pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.

Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. (sem destaques no texto original)

Neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.729178/2014-84

Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DUPLICIDADE.
RETIFICAÇÃO.
NECESSIDADE.
O pedido de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação. A
interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar
ressarcimento do saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores não
incluídos no primeiro pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é única e
não há como pedir parcelas de créditos de não cumulatividade não pleiteado
inicialmente. (Acórdão no 3201-007.494 – PAF no 10880.722583/2014-22)
Destaco a seguinte observação constante da decisão acima:
Assim, a interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar
ressarcimento do saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores não
incluídos no primeiro pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é única e
não há como pedir parcelas de créditos de não cumulatividade não pleiteado
inicialmente. O procedimento correto seria se identificado créditos não incluídos
no DACON, a interessada deveria retificar as declarações apresentadas, inclusive
o pedido de ressarcimento, respeitados é claro, o prazo decadencial e as
limitações do art. 76 e seguintes da IN 900/2008.
Pelas razões acima, entendo que está correta a decisão recorrida, motivo pelo
qual a mantenho integralmente.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 88
DF CARF MF
Original